Tribunal: TCU
Processo: 025.523/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas da empresa Drogaria e Perfumaria Bela Vista Ltda. e da sra. Roberta Santiago Tadim, condenando-as ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 23/08/2012 11.991,30 D 23/08/2012 14,40 D 23/08/2012 188,23 D 10/09/2012 9.009,88 D 10/09/2012 190,10 D 08/10/2012 21,60 D 08/10/2012 71,69 D 08/10/2012 19.243,28 D 08/11/2012 8.289,67 D 08/11/2012 14,40 D 08/11/2012 53,91 D 18/12/2012 14,40 D 18/12/2012 11.598,61 D 18/12/2012 8,18 D 30/12/2012 53,96 D 30/12/2012 10.191,64 D 19/02/2013 5.046,94 D 19/02/2013 39,29 D 07/03/2013 12.879,11 D 07/03/2013 19,80 D 14/03/2013 20,15 D 14/03/2013 16.503,68 D 14/03/2013 99,06 D 08/04/2013 5.914,40 D 16/04/2013 2.344,16 D 31/05/2013 13.103,35 D 31/05/2013 20,97 D 04/06/2013 8.204,25 D 04/06/2013 2,40 D 01/07/2013 2.670,72 D 02/07/2013 24,00 D 02/07/2013 7,20 D 02/07/2013 7.688,51 D 29/07/2013 8.775,97 D 29/07/2013 35,79 D 30/08/2013 9.641,53 D 30/08/2013 28,80 D 01/10/2013 58,76 D 01/10/2013 3.401,05 D 02/10/2013 2.136,92 D 12/11/2013 4.000,42 D 06/12/2013 7.961,52 D 06/12/2013 36,00 D 30/12/2013 6.620,44 D 30/12/2013 12,42 D 07/02/2014 3.366,09 D 07/02/2014 7,80 D 28/02/2014 4.083,62 D 28/02/2014 14,40 D 28/02/2014 5.263,98 D 16/04/2014 6.681,02 D 16/04/2014 61,58 D 12/05/2014 49,16 D 12/05/2014 5.121,58 D 30/05/2014 3.312,15 D 30/05/2014 2,40 D 07/07/2014 30,58 D 07/07/2014 1.012,41 D 08/07/2014 3,87 D 08/07/2014 781,65 D 31/07/2014 3.239,46 D 31/07/2014 33,57 D 01/08/2014 50,76 D 01/08/2014 3,77 D 01/08/2014 1.221,66 D 01/09/2014 22,76 D 01/09/2014 60,85 D 01/09/2014 5.082,84 D 09/09/2014 3.550,65 D 09/09/2014 73,08 D 01/10/2014 59,32 D 01/10/2014 26,38 D 01/10/2014 1.988,14 D 02/10/2014 1.611,45 D 03/11/2014 1.470,29 D 03/11/2014 97,81 D 03/11/2014 19,20 D 28/11/2014 26,92 D 28/11/2014 1.625,55 D 01/12/2014 737,91 D 01/12/2014 22,76 D 14/01/2015 1.908,87 D 14/01/2015 81,58 D 09/02/2015 851,92 D 09/02/2015 54,58 D 10/02/2015 2.457,12 D 10/02/2015 36,45 D 03/03/2015 3.772,16 D 03/03/2015 87,51 D 02/04/2015 3.593,55 D 02/04/2015 11,38 D 05/05/2015 8.452,73 D 05/05/2015 86,41 D 12/06/2015 1.084,80 D 12/06/2015 112,20 D 15/06/2015 4.706,79 D 03/07/2015 1.824,00 D 03/07/2015 18,60 D 06/07/2015 4.790,82 D 05/08/2015 1.622,40 D 05/08/2015 88,80 D 06/08/2015 4.321,30 D 06/08/2015 41,36 D 31/08/2015 60,27 D 31/08/2015 4.206,57 D 14/10/2015 5.090,04 D 14/10/2015 38,40 D 30/10/2015 9.686,47 D 30/10/2015 132,36 D 15/03/2018 2.303,00 C 9.2. aplicar à empresa Drogaria e Perfumaria Bela Vista Ltda. e à sra. Roberta Santiago Tadim multa individual no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) , nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c art. 267 do RITCU, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU) , o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as notificações; 9.4. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do RITCU, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar as responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.7. dar ciência do presente acórdão às responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde.